Tribunal: TJDFT
Processo: 0744052-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744052-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAICON JOHNNY DE SOUZA LOPES IMPETRANTE: RICARDO RODOLFO RIOS BEZERRA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MAICON JOHNNY DE SOUZA LOPES contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica do Paranoá /DF que, nos autos do incidente no 0705612-08.2025.8.07.0008, manteve a sua prisão preventiva em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência. Eis o teor do decisum impugnado (ID. 77147221). “(...) Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva de MAICON JOHNNY DE SOUZA LOPES. Sustenta a defesa que "MAICON possui moléstia grave, necessitando de acompanhamento médico regular, o que não se consegue através do sistema carcerário", que "tratar-se de paciente em crise depressiva, com tentativas de automutilação com intenção suicida" e que "desde sua entrada na Unidade Prisional, o mesmo começou a apresentar sérias complicações e agravamento de saúde". Diz que "o Réu é primário, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime (...) possui emprego fixo comprovado desde 2018 (...) possui ainda endereço certo". Pugnou pela revogação da custódia cautelar ou, sucessivamente, pela conversão em prisão domiciliar. Instado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido. Decido. Importante contextualizar que o requerente está preso preventivamente nos autos da ação penal no 0703101-37.2025.8.07.0008, na qual responde pela prática dos crimes previstos no art. 147-A, §1o, II, do Código Penal e 24-A da Lei Maria da Penha. Os elementos informativos colhidos até o momento demonstram que mesmo ciente das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ex-companheira, MAICON insistiu na prática de atos de violência, revelando a necessidade da prisão preventiva e a ineficácia de outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme recentemente consignado pela decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva. Passo, portanto, ao exame das alegações específicas formuladas neste expediente. Conquanto a documentação apresentada pela defesa demonstre se tratar de pessoa com crises depressivas, é certo que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige que o paciente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, o que não se verifica na hipótese. Além disso, deixou a defesa de demonstrar que o Estado não tem condições ou não está prestando a devida assistência à saúde do custodiado. A despeito da alegação no sentido de que "desde sua entrada na Unidade Prisional, o mesmo começou a apresentar sérias complicações e agravamento de saúde", as informações colhidas em consulta ao Sistema Penitenciário (SIAPEN/DF) demonstram que o requerente vem sendo acompanhado de perto pela equipe de saúde do estabelecimento prisional e desde sua prisão foi avaliado e monitorado pelas equipes médica e de enfermagem em ao menos 3 (três) oportunidades. Os registros não fazem qualquer referência a eventuais ocorrências de crises psiquiátricas ou a necessidade de alguma intervenção mais especializada. Tudo indica que, a despeito de sua condição de fragilidade psicológica, o custodiado vem sendo acompanhado pelas autoridades e recebendo tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional. O diagnóstico da depressão não é suficiente para justificar a liberdade do acusado, especialmente se considerarmos que, de acordo com recente estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país com a maior prevalência desta doença na América Latina. No caso, não vislumbro excepcionalidade manifesta no estado de saúde do requerente, de modo que, por ora, INDEFIRO o pedido e MANTENHO a prisão preventiva. De qualquer maneira, por cautela, determino a urgente intimação pessoal do i. Diretor do Centro de Detenção Provisória - CDP, para que tome ciência dos documentos de ID's no 247613979 e 247613981 e adote todas a medidas preventivas necessárias para assegurar ao custodiado o acesso à medicação prescrita e sua própria integridade física, especialmente considerando a informação defensiva acerca de episódio pretérito com autolesão e intenção suicida. Deverá o estabelecimento prisional elaborar laudo circunstanciado sobre o atual estado de saúde do custodiado MAICON JOHNNY DE SOUZA LOPES (prontuário SIAPEN 193911), esclarecendo se há condições adequadas de tratamento intramuros. Confiro o prazo de 15 (quinze) dias para que o relatório seja encaminhado a este juízo. Com a chegada da documentação acima requisitada, voltem os autos conclusos para eventual reavaliação. Intimem-se. Publique-se. ANA LUIZA MORATO Juíza de Direito (...)” Em sua petição inicial (ID. 77147218), a parte impetrante afirma que não há nos autos nenhum elemento que indique que o paciente já tenha feito ou que virá a fazer qualquer ato que possa prejudicar o restante da instrução processual. Sustenta a defesa queo paciente possui moléstia grave, necessitando de acompanhamento médico regular, o que não se consegue através do sistema carcerário, pois tratar-se de paciente em crise depressiva, com tentativas de automutilação com intenção suicida. Afirma que desde sua entrada na Unidade Prisional, o mesmo começou a apresentar sérias complicações e agravamento de saúde. Alega, ainda, que a manutenção da prisão do paciente é desproporcional e desarrazoada, em razão do quantum de pena cominada aos delitos, além da ausência de indícios mínimos de autoria, ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e excesso na formação da culpa, sendo a manutenção da prisão do paciente utilizada como uma verdadeira antecipação do cumprimento da pena. Afirma que, no presente caso, a medida cautelar de monitoração eletrônica se mostra adequada e suficiente, considerando que o paciente sofre de moléstia grave. Argumenta que o paciente é réu primário, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime, possui emprego fixo comprovado desde 2018 e possui ainda endereço certo. Pede, inicialmente, o deferimento de medida liminar para determinar a liberdade provisória do paciente e, no mérito, o conhecimento do writ e a concessão da ordem para determinar a expedição de alvará de soltura, impondo-lhe, se o caso, medidas cautelares diversas da prisão, prisão domiciliar com monitoração eletrônica. É o breve relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Em juízo preliminar de cognição sumária, próprio das medidas liminares, não se verifica ilegalidade manifesta na imposição da prisão preventiva ao paciente, cuja decretação encontra-se devidamente fundamentada à luz do caso concreto, nos termos dos artigos 310 a 313 do Código de Processo Penal. A prisão cautelar, quando amparada por elementos concretos, não viola os princípios da presunção de inocência nem do in dubio pro reo, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo medida destinada à proteção da atividade jurisdicional e não à antecipação de juízo de culpabilidade. No caso em tela, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa deve ser afastada, uma vez que as medidas protetivas anteriormente impostas se revelaram insuficientes para garantir a segurança da vítima, diante da continuidade das ameaças e perseguições perpetradas pelo paciente. Tal circunstância reforça a necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §1o, do CPP, já que mesmo ciente das medidas protetivas impostas ainda insistiu, em tese, da prática delitiva. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, embora a defesa tenha apresentado documentação que aponta quadro depressivo, não restou demonstrada a grave debilidade de saúde exigida pelo art. 318, II, do CPP. Não há comprovação de falha na assistência médica prestada pelo Estado, sendo certo que, pelo que consta dos autos, o paciente vem sendo regularmente acompanhado pela equipe de saúde da unidade prisional, conforme registros do SIAPEN/DF, conforme documento de ID 77147221 – p. 5, cujas informações nada mencionam quanto a crises psiquiátricas ou necessidade de tratamento especializado. Destarte, não obstante o noticiado nos autos pela parte impetrante, quanto ao estado de saúde do paciente - depressão e ansiedade-, não se pode constatar de plano a extrema debilidade do paciente, bem como que o estabelecimento prisional não esteja fornecendo o regular tratamento. Até porque, ainda que a parte Impetrante noticie a falta de atendimento, não se verifica dos autos qualquer pleito requerido pelo paciente junto ao Juízo executório competente, já que embora o pedido de providências acostado no ID 77147222 – p. 1/11 tenha indicado a Vara de Execuções Penais, não se constata qualquer protocolo nesse sentido. De todo modo, a despeito da gravidade do caso noticiado nos autos, verifica-se que o apontado Juízo coator já determinou expressamente a intimação urgente do Diretor do Centro de Detenção Provisória - CDP para que adote as medidas preventivas necessárias ao atendimento do paciente, solicitando-se ainda laudo circunstanciado sobre o atual estado de saúde do mesmo, nos seguintes termos: “(...) De qualquer maneira, por cautela, determino a urgente intimação pessoal do i. Diretor do Centro de Detenção Provisória - CDP, para que tome ciência dos documentos de ID's no 247613979 e 247613981 e adote todas a medidas preventivas necessárias para assegurar ao custodiado o acesso à medicação prescrita e sua própria integridade física, especialmente considerando a informação defensiva acerca de episódio pretérito com autolesão e intenção suicida. Deverá o estabelecimento prisional elaborar laudo circunstanciado sobre o atual estado de saúde do custodiado MAICON JOHNNY DE SOUZA LOPES (prontuário SIAPEN 193911), esclarecendo se há condições adequadas de tratamento intramuros. Confiro o prazo de 15 (quinze) dias para que o relatório seja encaminhado a este juízo. (...)”. (ID 247836008) Dessa forma, há que se manter a custódia preventiva, por estarem presentes os requisitos legais para sua imposição. Melhor sorte não assiste à impetração quanto ao pedido de prisão domiciliar, que, embora se reconheça a previsão legal nos artigos 318 e 318-A do CPP, não encontra respaldo, ao menos em sede liminar, nos elementos constantes dos autos. Ressalte-se, ainda, que circunstâncias pessoais favoráveis, como bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão cautelar, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem sua manutenção. Ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, não há elementos que autorizem o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida menos gravosa, devendo-se aguardar o regular processamento do writ e seu julgamento de mérito pelo Colegiado. A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, destinada a corrigir ato manifestamente ilegal ou abusivo, o que não se verifica no presente caso. Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Oficiem-se o apontado Juízo coator solicitando-se, com a urgência que o caso requer, as informações necessárias, sobretudo quanto ao estado de saúde do paciente e também dos atendimentos a ele realizados junto ao estabelecimento prisional. Após, vista a Procuradoria de Justiça por cinco dias (art. 216 do RITJDFT). Publique-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora